Tribunal: TJES
Processo: 5022625-33.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022625-33.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ADEMIR TOZI e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5022625-33.2023.8.08.0035

EMBARGANTE:

U2L COMERCIO ELETRONICO LTDA

EMBARGADO:

JOSE ADEMIR TOZI, FERNANDA FAZOLO TOZI RIANI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA QUE JULGOU PROCEDENTE O RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE. ALEGA A PARTE EMBARGANTE QUE HOUVE ERRO NA DECISÃO AO REFORMAR A SENTENÇA, POIS O AUTOR TERIA CONFESSADO A COMPRA DO PRODUTO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.

TRATA-SE DE DISSABOR COM A DECISÃO EXARADA E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. A DECISÃO COLEGIADA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUANTO AOS MOTIVOS QUE LEVARAM AO PROVIMENTO DO RECURSO. NO CASO, EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DO AUTOR EM SEDE DE AUDIÊNCIA, FICA CLARO AS TENTATIVAS DE CANCELAMENTO DA COMPRA, TANTO JUNTO AO BANCO QUANTO ÀS VENDEDORAS. O AUTOR SE REFERE QUE AS COMPRAS FORAM REALIZADAS NO CARTÃO DA FILHA E ELA FOI A RESPONSÁVEL PELA CONTESTAÇÃO. ADEMAIS, AINDA QUE A COMPRA TIVESSE SIDO LEGÍTIMA, RESTA COMPROVADO NOS AUTOS QUE O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE AOS EMBARGADOS. PORTANTO, SÃO DEVIDOS TANTO DANO MATERIAL QUANTO O MORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)